Tribunal: TJBA
Processo: 8006089-50.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006089-50.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): CAMILLA OLIVEIRA DOS SANTOS BORGES, MARCO ANDREY DE ALMEIDA FREITAS APELADO: VALDEMAR JULIANI Advogado(s):RAFAEL TRZAN MOTTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, acolheu os embargos do réu para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e extinguir o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a interrupção do prazo prescricional para a cobrança da dívida, seja por supostas cobranças extrajudiciais, seja pelo teor da defesa apresentada pelo réu. III. Razões de decidir 3. O prazo para o ajuizamento de ação monitória com base em nota promissória que perdeu a força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título. No caso, a nota venceu em 30 de maio de 2007, e a ação foi ajuizada apenas em 11 de julho de 2022, quando a pretensão já estava prescrita. 4. A interrupção da prescrição por ato extrajudicial exige a demonstração de um reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor, conforme o art. 202, VI, do Código Civil. Meras alegações de cobrança feitas pelo credor, desacompanhadas de provas, não são suficientes para interromper o prazo. 5. O fato de o devedor, em sua defesa, admitir a existência de uma relação comercial genérica e antiga com o credor, mas negar expressamente a dívida específica que originou a nota promissória, não configura o reconhecimento inequívoco exigido por lei para interromper a prescrição. 6. O ônus de comprovar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição é do autor (credor), que, no caso, não apresentou provas de suas alegações. 7. Com o não provimento do recurso, é devida a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de nota promissória, por meio de ação monitória, prescreve em cinco anos a contar do dia seguinte ao vencimento do título. 2. Atos de cobrança realizados pelo credor ou a admissão de relação comercial pretérita pelo devedor, com negação específica da dívida, não constituem o ato inequívoco de reconhecimento do direito exigido pelo art. 202, VI, do Código Civil para interromper a prescrição." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 504; TJ-MG, AC 5001843-97.2021.8.13.0079, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 01.02.2023; TJ-RJ, APL 0307628-66.2017.8.19.0001, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, j. 11.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006089-50.2022.8.05.0022, em que é apelante SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e apelado(s) VALDEMAR JULIANI. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.